Tribunal: STF
Processo: ARE 1545289
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), cuja ementa segue transcrita: 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – EXCEPCIONALIDADE – FUNDADAS RAZÕES – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO FLAGRANTE – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NITIDAMENTE PRESENTES – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A PAZ SOCIAL. 



    A situação de flagrância excepciona a regra de inviolabilidade do domicílio, tal como previsto no art. 5º, XI, da CF. O tráfico de drogas é crime permanente que, portanto, se enquadra na hipótese do art. 302, I, do CPP, dispensando, assim, a apresentação de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva, principalmente diante de fundadas razões, devidamente justificadas, que indicam a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência. 



    Estando devidamente comprovada a presença dos pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP, necessária é a decretação da prisão cautelar, como forma de se garantir a ordem pública, especialmente diante da insuficiência das medidas cautelares e reiteração delitiva do recorrido (doc. 63, p. 1).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5º, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O TJMG assim analisou a controvérsia: 



    [...]



    Ao que verifico, a ação policial e, por conseguinte, a prisão do recorrido, deram-se de forma absolutamente regular, especialmente tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente, o que coloca o agente em constante estado de flagrância e, consequentemente, afasta a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva, nos termos do art. 302, I, do CPP. 



    Nesse ponto, vale lembrar que dentre as exceções à garantia de inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF) está a hipótese de flagrante, situação em que o recorrido foi preso, não havendo que se falar, portanto, em qualquer ilegalidade. 



    Consta que, durante patrulhamento de rotina, os policiais receberam informações de que o réu estava traficando drogas em uma determinada residência. Ato contínuo, os militares se dirigiram até o local e foram atendidos por uma moradora, que se negou a abrir o portão, pois não sabia quem estava chamando, e gritou “é a polícia”. 



    Neste momento, os policiais visualizaram o recorrido fugindo pelo telhado da casa e pulando nas casas vizinhas; como o local estava cercado, ele foi preso dentro de sua cueca, foi encontrada uma sacola contendo 30 pinos de cocaína. 



    Diante das fundadas suspeitas da ocorrência do crime de tráfico de drogas, os militares ingressaram na residência e, durante buscas, localizaram, em cima de um armário na cozinha, uma sacola que 60 pinos de cocaína, dentro do mesmo armário um carregador de pistola 9mm desmuniciado e, debaixo de uma mesa de sinuca, pinos vazios. 



    Destarte, em face das fundadas razões (justa causa), devidamente justificadas, que indicavam a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, legítima se afigura a ação dos policiais militares, conforme já decidiram os Tribunais Superiores:



    [...]



    Por conseguinte, registro que não desconheço a importância do dispositivo constitucional que, ao garantir a liberdade de manifestação como direito fundamental, proibiu o anonimato, com o intuito de permitir a responsabilização, seja na esfera cível ou penal, do indivíduo que abusa desse direito. 



    Contudo, a norma deve ser interpretada com extrema cautela no âmbito processual penal, uma vez que, nesse ramo do direito, lida-se diretamente com outras garantias fundamentais primordiais, como a liberdade, dignidade da pessoa humana e a própria vida. 



    Nesse sentido, não há ofensa ao preceito constitucional quando se admite a denúncia anônima como elemento válido para se impulsionar a ação policial ou para instaurar um procedimento investigatório e para se formar o convencimento da autoridade judicial, desde que existam outros elementos aptos a comprovar a veracidade da informação. 



    Em verdade, a denúncia anônima é um importante instrumento de combate à criminalidade, sendo certo que obstar a atuação estatal e a averiguação de supostas condutas criminosas, em casos tais, dificultaria, ainda mais, o árduo trabalho da polícia e do poder judiciário como um todo [...] (doc. 63, pp. 3-6)



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca domiciliar, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    No caso, os policiais militares receberam informações acerca do tráfico de drogas na região e se dirigiram à residência do suspeito. Já no local, após se identificarem, reconheceram o suspeito empreendendo fuga pelo telhado da sua casa e dos imóveis vizinhos. 



    Apesar disso, o acusado foi capturado e com ele encontradas trinta porções de cocaína, o que motivou a busca domiciliar. 



    No imóvel foram encontradas 60 porções de cocaína, um carregador de pistola 9 milímetros desmuniciado, além de outros invólucros de cocaína vazios.



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em consonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e 'exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator